Tribunal: TJDFT
Processo: 0712421-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE E DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de um celular em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e da vítima, são suficientes para a manutenção da condenação por furto ou se é cabível absolvição ou desclassificação para receptação; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social da primeira fase e à fração de aumento adotada nessa e na segunda etapa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório — especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes do policial e da vítima — revela-se suficiente para a manutenção da condenação, não havendo indícios de má-fé ou inveracidade nas declarações prestadas.
4. O réu foi preso em flagrante menos de uma hora após o furto, em posse do celular da vítima, vestindo as mesmas roupas indicadas por ela e em um local próximo ao do crime.
5. A autoria da subtração patrimonial restou comprovada, razão pela qual a desclassificação para receptação é incabível.
6. A valoração negativa da conduta social é legítima, quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena, demonstrando reiteração delitiva e afronta às finalidades da execução penal, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
7. O critério de aumento na primeira fase deve observar a proporcionalidade e a individualização da pena, sendo razoável a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. Na segunda fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base é adequada para acréscimo em razão da agravante de reincidência, salvo fundamentação idônea com base nas circunstâncias do caso concreto. No caso, a elevação exacerbada da pena não foi devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, 44, 59, 61, I, 77, 155; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 6/12/2024; TJDFT, ApCrim n. 07192000520228070003, Relatora: Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 15/4/2024; TJDFT, ApCrim n. 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJDFT, ApCrim n. 0711372-52.2022.8.07.0004, Relatora: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no PJe: 14/10/2024.